Tribunal: TJMT
Processo: 1022555-11.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022555-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EUNICE MORAES DA COSTA - CPF: 571.649.081-68 (AGRAVANTE), AXEL GUIODANI MORAES DE JESUS - CPF: 009.663.221-69 (AGRAVADO), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA – LIMINAR DEFERIDA – INSURGÊNCIA QUANTO A EXISTÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – EXERCÍCIO DA POSSE SOBRE O IMÓVEL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Insurgindo a parte sobre o contrato apresentado que embasa a ação de despejo, aliado a discrepância entre as assinaturas, precipitado se faz a determinação que culminou no despejo da parte.

Somente com a realização da instrução processual é que se poderá aferir a qual título é exercido a posse do imóvel pela parte.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1022555-11.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EUNICE MORAES DA COSTA,
neste ato representada pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso -
Id-183252667 contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que em sede de
AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO LIMINAR, CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS
n.º 1000787-14.2023.8.11.0005, proposta em por
AXEL GUIODANI MORAES DE JESUS,
concluiu por
deferir o pedido de tutela de urgência e determinou que a parte demandada desocupe o imóvel descrito na peça de ingresso, com conseguinte expedição do Mandado de Desocupação Voluntária em 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório.

Aduz em síntese que,
o imóvel em questão pertencia aos pais do Agravado,
de cujus

Giovani Mariano de Jesus
e
Edite Moraes da Costa
, falecidos num trágico acidente automobilístico em 10 de outubro de 1998.

A Agravante é tia materna do Agravado, após o falecimento de seu cunhado e sua irmã, no ano de 1999 passou a residir no referido imóvel como forma de preservar o bem e evitar invasões de terceiros desconhecidos.

A Agravante se surpreendeu com a referida cobrança por parte de seu sobrinho, visto que nunca havia celebrado contrato de locação do imóvel, tampouco assinado qualquer documento referente ao imóvel. Importante mencionar que o suposto contrato de locação apresentado, datado no ano de 2005 o Agravante ainda era menor de idade, tendo como tutor seu avô paterno
Sr. João Cândido de Jesus
, e representante do Agravante até sua maioridade nos autos do inventário processo n. 1999/0007.

A abertura do inventário se deu em 13 de janeiro de 1999 e em últimas declarações apresentado em 18 de maio de 2002 sobreveio a informação de que o referido imóvel encontrava-se sendo residido pela Agravante, sem título de aluguel.

Em parecer o Ministério Público em 02 de setembro de 2005 questionou a posse da Agravante no imóvel e requereu ao inventariante, sob pena de remoção do encargo, que apresentasse contrato de aluguel, com a devida prestação de contas dos valores recebidos.

Em 24 de outubro de 2005 foi juntado aos autos do inventario o referido contrato de aluguel, sem identificação de testemunhas, e com suposta assinatura da Agravante.

Todavia, a Agravante desconhece o contrato de locação apresentado e que a assinatura presente em seu nome não corresponde com sua assinatura, desconhecendo até mesmo as testemunhas informadas no referido contrato, que consta apenas assinatura em rubrica, sem identificação do nome destas testemunhas.

Ainda, é de causar estranheza que do ano de apresentação do contrato de locação (2005) até o ano em que o Agravado atingiu sua maioridade (2012) não foram apresentados aos autos nenhuma prestação de contas referente ao aluguel do imóvel, se de fato havia sido firmado um contrato de aluguel com a Agravante.

O que resta claramente óbvio, é que nunca houve celebração de contrato entre a Agravante e o Agravado ou seu tutor na época, que utilização deste documento com assinatura de pessoa desconhecida, está sendo utilizado de má-fé para cobranças de valores de aluguéis inexistentes, sendo necessário perícia técnica para comprovar a assinatura no referido contrato.

Assevera que
o imóvel ainda é passível de usucapião a ser exercida pela Agravada, já que ocupa o imóvel há mais de 24 anos, tendo inclusive realizado diversas manutenções ao longo dos anos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O recurso foi recebido e atribuído efeito suspensivo – Id-183296197.

A parte Agravada, apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-185116670.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023